Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0732907-51.2019.8.07.0001 EMBARGANTES: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH EMBARGADOS: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO PICININ FERNANDEZ e DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial (ID 26713144). Sustentam, em síntese, que a decisão recorrida foi omissa em relação ao acórdão integrativo de ID 25240100, proferido em sede de embargos de declaração, o qual justificou o afastamento da aplicação dos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, por ausência de prova quanto à efetiva constituição da garantia fiduciária. Pugnam, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Os pedidos são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005